Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO DE AVILA - CPF: 030.274.989-67 (AGRAVADO), LUIZ GUILHERME SACCO MURAI - CPF: 075.610.291-01 (ADVOGADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado nos rendimentos do agravado.

2. A ação principal trata de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). O juízo de origem concedeu a liminar sem a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante, à luz da Lei no 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

4. A Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) prevê como etapa inicial e obrigatória a realização de audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC, visando à composição amigável e à reorganização das dívidas.

5. A antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, em ações de repactuação de dívidas, a realização da audiência de conciliação é condição prévia para a concessão de medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É indispensável a realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC, em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei no 14.181/2021, antes da concessão de tutela provisória para suspender ou limitar descontos incidentes sobre rendimentos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 104-A; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1004659-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 03.04.2024; TJ-MT, AI no 1012202-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Safra S/A, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara
Esp. Direito Bancário da comarca de Cuiabá
, nos autos da ação de repactuação de dívidas no 1068237-26.2024.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão de todo e qualquer desconto a título de empréstimo consignado em folha de pagamento do agravado.

O agravante sustenta que os contratos de crédito consignado não estão sujeitos às regras da Lei do Superendividamento, pois possuem regulamentação específica na Lei no 10.820/2003, que já prevê limites para os descontos em folha.

Alega que a suspensão viola a segurança jurídica, pois incentiva a inadimplência e compromete o equilíbrio do sistema financeiro. Afirma, ainda, que a decisão contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP), que afastou a aplicação das limitações da Lei no 10.820/2003 aos contratos bancários comuns.

Requer a revogação da tutela concedida ou, subsidiariamente, a redução ou afastamento das astreintes fixadas em caso de descumprimento da decisão.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 263298272).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 268674299).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o caso concreto envolve uma ação de repactuação de dívidas amparada na Lei do Superendividamento, cujo procedimento específico está disciplinado no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o qual determina a realização de audiência de conciliação como etapa inicial e obrigatória.

A finalidade dessa audiência é permitir que consumidor e credores alcancem um acordo para reorganização das dívidas, antes de qualquer intervenção judicial que limite descontos ou imponha outras medidas cautelares. Trata-se de procedimento que visa à composição amigável e ao equilíbrio contratual, priorizando o diálogo e a renegociação das condições de pagamento.

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento uniforme de que, em ações de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, é indispensável a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
antes do deferimento de tutelas provisórias
, conforme se verifica:

“Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art . 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004659-18.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

“Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.”

(TJ-MT - AI: 1012202-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2024, publicado em 12/06/2024.)

No presente caso, a audiência de conciliação ainda não foi realizada, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela revela-se incabível.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a liminar concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025